Tribunal: STF
Processo: RHC 240215
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Habeas Corpus não conhecido no STJ ante a instrução deficiente dos autos. Inocorrência. Concessão da ordem de ofício.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por O.J.M.P. contra decisão monocrática do Relator do HC 881.651/PA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, em razão da instrução deficiente dos autos, uma vez não juntada cópia do acórdão que julgou a revisão criminal proposta (evento 46).



    O Recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal) (evento 10).



    No presente recurso, a Defesa alega que foram juntados no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça “todos os documentos aptos para a perfeita análise do pleito judicial”. Sustenta que a cópia do acórdão que julgou improcedente a revisão criminal foi apresentada tempestivamente. Requer seja cassada a decisão proferida pelo Relator do HC 881.651/PA e determinada a realização de novo julgamento.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e pela concessão da ordem de ofício (evento 75).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado:



    “(...).



    No caso, verifica-se a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus, dada a deficiência de instrução dos autos. 



    Isso porque não foi juntada cópia do acórdão que julgou a revisão criminal proposta, tampouco tal peça constou das informações prestadas pelas instâncias ordinárias. Desse modo, inviável o exame do constrangimento ilegal alegado. 



    O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    Com efeito, “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal”. (AgRg no HC n. 182.788, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/5/2022, DJe 18/6/2020). 



    No mesmo sentido, esta Corte assentou que “[e]m sede de habeas corpus, é cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado”. (AgRg no HC n. 772.017/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 2/12/2022). 



    Desse modo, resta prejudicado o pleito de revogação da prisão, tendo em vista a impossibilidade de exame do alegado cerceamento de defesa, pressuposto do pedido de liberdade. Ressalte-se, ademais, que conforme destacado pelo Parquet Federal, sua segregação "tem a natureza de execução definitiva da pena, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, não existindo, sob esse viés ilegalidade flagrante" (eSTJ fl. 529).



    Diante do exposto, com amparo no art. 34, inciso XX do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024).



    Todavia, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 180.230, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020; HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021). 



    Como bem posto no parecer do Ministério Público Federal, “houve, de fato, equívoco na decisão proferida pelo D. Ministro Relator do HC 881.651/PA. O writ não foi conhecido em razão da sua deficiente instrução, pois “não foi juntada cópia do acórdão que julgou a revisão criminal proposta, tampouco tal peça constou das informações prestadas pelas instâncias ordinárias”. Contudo, verifica-se que o documento foi sim juntado aos autos pela defesa (f. 504-509). Nota-se que a juntada do documento ocorreu quando já havia sido o processo enviado com vistas ao Ministério Público Federal, motivo pelo qual, ao emitir o parecer ministerial, realmente ainda não constava nos autos o processo de revisão criminal, juntado aos autos pela defesa do réu apenas posteriormente. Necessária, portanto, a concessão da ordem de ofício”. 



    De fato, observo que o Recorrente juntou aos autos do writ impetrado na Corte Superior cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que julgou improcedente a revisão criminal proposta (evento 33, fls. 40-5), não subsistindo, pois, o não conhecimento do habeas corpus impetrado naquele Tribunal Superior.



    Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões suscitadas pela Defesa nos autos do HC 881.651/PA.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente